Tribunal: TJDFT
Processo: 0737685-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACADEMIA DE GINÁSTICA. QUEDA EM DEGRAU DE ESCADA MOLHADO – LESÕES FÍSICAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

2. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia para atestar a extensão das lesões sofridas pela autora, uma vez que, além de ser incontroversa a existência do acidente, testemunhas presenciaram a queda e contusões sofridas pela autora. Ademais, vale ressaltar que o acidente ocorreu em julho de 2019 e que a realização de perícia meses após o acidente não seria capaz de atestar a existência de eventual lesão e sua origem. PRELIMINAR REJEITADA.

3. Nos termos do artigo 14 do CDC a responsabilidade do estabelecimento comercial é objetiva, independente de culpa. Assim, para restar configurada a responsabilidade do estabelecimento comercial exige-se, apenas, a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

4. In casu, narra a autora que possuía contrato de prestação de serviços com o estabelecimento réu e que, em 02/07/2019, ao descer as escadas no interior da academia, escorregou em uma pequena quantidade de água e caiu de quatro degraus, sofrendo lesões corporais. Afirma que não havia sinalização e que não lhe foram prestados socorros. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.

5. Restou incontroverso nos autos que a consumidora se encontrava dentro das dependências da academia quando caiu em escada em decorrência de os degraus estarem molhados.

6. Os depoimentos da testemunha Elizabeth de Campos Barreto e do informante Bruno Jorge de Almeida, funcionário da academia, esclarecem que a escada fica próxima à saída da área de piscina, sendo que alguns alunos saem da área molhada e utilizam-se da escada, molhando-a. Por sua vez, Elizabeth estava presente no momento do acidente e atestou que o fato ocorreu minutos após ser finalizada a aula de hidroginástica, que não havia sinalização de “piso molhado” e a autora escorregou em poça de água formada na escadaria (ID 23960899/ 23960900).

7. Os depoimentos das testemunhas convergem no sentido de ter a autora sofrido lesões no momento do acidente (ID 23960899/ 23960900). Elizabeth, que presenciou o fato, afirmou que verificou luxações no tornozelo da autora e que a mesma foi socorrida por professor, que providenciou compressa de gelo. Por sua vez, Bruno Jorge de Almeida, funcionário da academia, esclareceu que foi informado sobre o acidente pelo professor que prestou os socorros à autora, o qual teria aplicado compressa de gelo nos locais afetados, inferindo-se que as contusões ocorreram de fato.

8. Os argumentos de que a água foi derramada por alunos que saiam da aula de hidroginástica e que funcionários limpam o local com frequência mostram-se insuficientes para embasar a tese de caso fortuito externo e/ou culpa exclusiva ou, ainda, concorrente da vítima. O que houve, na verdade, foi falha na prestação de serviços, na medida em que o réu tinha ciência do comportamento e do trajeto dos alunos na saída da aula de hidroginástica, que a escada era frequentemente molhada nesse período, e não providenciou placas de aviso sobre o chão molhado.

9. Também não merece prosperar a alegação de que a autora não se machucou pois teria realizado atividade física logo após o evento, uma vez que as fotos juntadas aos autos indicam as lesões sofridas pela autora (ID 23959458 - Pág. 1/2), as quais corroboram com os depoimentos da testemunha Elizabeth de Campos Barreto e do informante Bruno Jorge de Almeida. Por sua vez, segundo a testemunha Elizabeth, a autora não voltou a “malhar” e permaneceu no local à sua espera, enquanto realizava aula, pois eram vizinhas e voltariam para casa juntas (ID 23960899 - Pág. 1). Vale ressaltar que, de fato, a autora afirmou que realizou atividades físicas após o acidente, mas, conforme esclarecido por ela, as atividades foram realizadas meses após o fato por recomendação médica (ID 23960897/23960898).

10. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

11. Por óbvio, a lesão corporal causada em decorrência de queda em degraus de escada molhados, no interior de academia de ginástica, sem qualquer sinalização a indicar tal fato, configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, e é capaz de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização.

12. Quanto ao valor, o arbitramento de quantia a título de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.

13. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixados na sentença de R$ 3.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.